Tribunal: STF
Processo: Rcl 62794
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por KPE Performance em Engenharia S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 23ª Vara do Trabalho de Salvador, nos autos do Reclamação Trabalhista nº 0000493-78.2019.5.05.0023, que teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional determinada no RE nº 1.387.795, vinculado ao Tema nº 1.232 da repercussão geral.



    Alega a reclamante que foi incluída, sem que tenha participado do processo de conhecimento da reclamação trabalhista, no polo passivo da execução, por fazer parte do mesmo grupo econômico da empresa executada.



    Afirma que “[c]om a inclusão da KPE na fase executória, a Magistrada da 23ª Vara do Trabalho de Salvador/BA determinou diversos atos de executórios em face da empresa, sendo que em 11/04/2023 foi realizada a penhora de crédito nas contas da empresa KPE, no montante de R$ 135.211,62 (cento e trinta e cinco mil, duzentos e onze reais e sessenta e dois centavos), conforme comprovante de ID a44aea5”.



    Sustenta que requereu a suspensão da execução até o julgamento final do Tema nº 1.232 por esta Corte, tendo o pedido sido indeferido pela autoridade reclamada.



    Requer 



    “a) a concessão de liminar em caráter de urgência, sem a oitiva da parte contrária, para suspender os efeitos da decisão proferida pela Excelentíssima Senhora Doutora Juíza Federal da 23ª Vara do Trabalho de Salvador/BA, determinando o sobrestamento do referido processo até ulterior decisão do STF sobre o Tema 1.232 de Repercussão Geral no ARE 1.387.795. 



    (...)



    d) no mérito, que seja julgada procedente a presente Reclamação, para o fim de cassar em definitivo a decisão emanada pela Excelentíssima Senhora Doutora Juíza Federal da 23ª Vara do Trabalho de Salvador/BA na ação monitória nº 0000493-78.2019.5.05.0023, ficando o processo sobrestado até ulterior decisão do STF sobre o Tema 1.232 de Repercussão Geral no ARE 1.387.795, preservando-se a autoridade das decisões da colenda Suprema Corte”. 



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, observo que, na fase de execução de sentença trabalhista movida contra a Construtora Coesa S.A., a autoridade reclamada incluiu KPE Performance em Engenharia S.A. no polo passivo da execução sem que tenha participado do processo de conhecimento da reclamação trabalhista em questão (eDoc. 9).



    Ademais verifico que, em 17/7/2023, a autoridade reclamada indeferiu o pedido de sobrestamento formulado pela ora reclamante, por entender que a discussão acerca da existência de grupo econômico não seria mais cabível nos autos da ação monitória trabalhista (eDoc. 8).



    Assim delineada a moldura fático jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que a autoridade reclamada incorreu em afronta a decisão, por mim proferida nos autos do RE nº 1.387.795, em 25/05/23, consubstanciada na determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da repercussão geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma. 



    A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da repercussão geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso em face de empresa que não participou do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, funda-se tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes.



    Nessa medida, é dever dos demais órgãos do Poder Judiciário aguardar pronunciamento definitivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a temática, após o qual terão a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória.



    Em complemento, registro que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, entendo que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada [sentença de embargos à execução] e determinar o sobrestamento da execução do Processo nº 0000493-78.2019.5.05.0023 em face de KPE Performance em Engenharia S.A., até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 RG).



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente